Tribunal: STF
Processo: ARE 1518859
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. FISCO. DEMORA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 214/RG. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo e manteve entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à legitimidade da correção monetária de créditos escriturais de ICMS pela taxa Selic, em razão de demora injustificada do Fisco quanto ao aproveitamento.



    2. A parte agravante alega a impossibilidade de correção monetária a créditos escriturais de ICMS porquanto ausente previsão na legislação estadual paulista.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se a demora injustificada do Fisco no aproveitamento de créditos escriturais de ICMS autoriza a incidência de correção monetária pela taxa Selic.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Com o propósito de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública, o STF formou jurisprudência no sentido de ser devida correção monetária de créditos escriturais de ICMS quando houver óbice injustificado imposto pelo Fisco.



    5. No âmbito do Tema 214/RG, o STF assentou a legitimidade da aplicação da taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários.



    6. Considerada a jurisprudência do STF, mostra-se adequada correção monetária de créditos escriturais pela taxa Selic quando reconhecida a demora injustificada do Fisco na análise do pedido de transferência de crédito acumulado de ICMS e o desrespeito ao prazo estabelecido na legislação de regência.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.